Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO CAUTELAR PROVISÓRIA. ARTIGO 319, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTOS CRIMES DE DESACATO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MEDIDA CAUTELAR INADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUSITOS LEGAIS. DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A medida cautelar alternativa de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, exige, concomitantemente: i) laudo pericial atestando ser o acusado inimputável ou semi-imputável; ii) prática, em tese, de crime(s) com emprego de violência ou grave ameaça e iii) evidência de risco de reiteração.
2. No caso, tratando-se de prisão em flagrante por supostos crimes de desacato e condução de veículo automotor sob a influência de álcool, delitos sem violência ou grave ameaça, não havendo ainda laudo pericial conclusivo de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a decretação da internação provisória carece de lastro legal.
3. Transcorridos mais de 3 meses sem oferecimento de denúncia, em razão da instauração de conflito negativo de competência perante o Tribunal, restando pendente a atribuição da competência provisória de um dos juízos conflitantes para a tomada de decisões urgentes, afigura-se situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Ordem concedida.